Tribunal: CARF
Processo: 11634.001670/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
11634.001670/2010-93 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.436 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ROSÂNGELA LELIS VIEIRA (NO RECURSO VOLUNTÁRIO CONSTA
ROSÂNGELA LELIS DELIBERADOR) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 06-40.917, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba/PR, fls. 752 a 761:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001670/2010-93
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001670/2010-93

Por meio do Auto de Infração de fls. 699/705 (adotada a numeração do processo em
meio digital), exige-se da Contribuinte R$ 658.141,86 de imposto de renda, R$
493.606,39 de multa de ofício (75%) e acréscimos legais, decorrentes de ação fiscal
efetuada com o objetivo de identificar o cumprimento de suas obrigações tributárias
referentes aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007.
1.1. Segundo consta do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (fls.
686/694), o procedimento fiscal teve início com a ciência postal da Contribuinte, em
23/03/2010, do Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 4/6), por meio do qual foram
requisitados documentos que embasaram o preenchimento das Declarações de Ajuste
Anual Simplificadas dos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, inclusive extratos
bancários de todas as contas mantidas pela declarante, cônjuge e seus dependentes junto
a instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao período citado.
1.2. Por intermédio de seu procurador (instrumento de fl. 20), a Contribuinte solicitou a
prorrogação do prazo para atendimento. Em face da apresentação parcial dos
documentos e esclarecimentos solicitados pela Fiscalização, foram lavrados diversos
Termos de Intimação Fiscal (em 04/05, 21/06, 06 e 12/07, 03 e 18/08, 21/09 e
04/11/2010).
1.3. Segundo a Auditora-Fiscal, relativamente aos anos-calendário de 2005 e 2007, a
Contribuinte não apresentou os documentos hábeis e idôneos a justificar a origem dos
depósitos/créditos efetuados nas contas correntes de sua titularidade. Quanto ao ano-
calendário de 2006, apresentou informações sobre uma pequena parte dos depósitos e,
em relação aos demais, informa que seriam decorrentes de operações de empréstimos ou
desconto de duplicatas para algumas pessoas físicas ou jurídicas, em atividade de
"factoring", que pretendia desenvolver.
1.4. Tendo em vista que a Contribuinte apresentou declarações de ajuste anuais
simplificadas em separado do cônjuge Carlos Antonio Deliberador, a conta bancária em
conjunto, de n° 03631477777 HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo, em obediência
ao mandamento legal, os depósitos bancários de origem não comprovada foram
tributados na proporção correspondente a cada titular, ou seja, 50% dos valores dos
depósitos bancários. Em relação a esta conta corrente bancária o outro titular, também
intimado a comprovar a origem dos recursos depositados/creditados, referente ao
período de janeiro/2005 a outubro/2006 (excluído como cotitular a partir de
11/10/2006), não apresentou justificação de acordo com a legislação vigente.
1.5. Assim, os valores depositados/creditados em contas correntes bancárias de
titularidade da Contribuinte, sem comprovação de origem, encontram-se discriminados
na
"RELAÇÃO
DOS
VALORES
CREDITADOS/DEPOSITADOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM, EFETUADOS NAS CONTAS CORRENTES
MANTIDAS PELA CONTRIBUINTE EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS", parte integrante do Termo de Verificação e Encerramento da Ação
Fiscal.
2. Tendo sido constatado que a soma dos créditos tributários de responsabilidade do
sujeito passivo ultrapassa a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e excede a 30% (trinta
por cento) do seu patrimônio, restou formalizado, em processo administrativo distinto,
Termo de Arrolamentos de Bens e Direitos (fls. 709/710) para cientificar a Autuada do
arrolamento dos bens e direitos.
3. Regularmente cientificada do Termo de Encerramento antes citado, na pessoa de seu
procurador (fls. 694 e 701), em 17/12/2010, a Contribuinte apresentou impugnação em
18/01/2011 (fls. 718/723), alegando, em síntese:
a) Busca da verdade real (material). A administração não pode prender-se à aplicação
irrestrita de uma presunção quando lhe é possível conhecer a realidade dos fatos, mesmo
porque a ocorrência do fato gerador depende da plena ocorrência do fato, com todos os
delineamentos previstos em lei, sendo que, em se tratando de imposto de renda, há
necessidade da efetiva ocorrência do recebimento de receita. Cita o art. 849 do RIR, os
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001670/2010-93

ensinamentos de Hugo de Brito Machado e julgados do então Conselho de
Contribuintes;
- afirma que, juntamente com seu marido, efetuou operações de desconto de cheques e
duplicatas, e que “o conjunto fático probatório que ora se apresenta por simples
amostragem demonstra que a impugnante praticava atividades de empréstimos a
inúmeras
pessoas físicas ou jurídicas, em típica operação de factoring” (embora sem uma pessoa
jurídica regularmente constituída), o que pode ser constatado mediante o exame das
planilhas de negociação incipientemente elaboradas pelos autuados à época (docs.
anexos). Também se verifica a real existência dos citados empréstimos por meio dos
documentos de controle de cobrança das duplicatas, os quais foram elaborados pelos
bancos (docs. anexos), e alguns borderôs de cobrança dos títulos;
- destaca, como exemplo, os sacados ELETROLESTE (planilha de negociação emitida
em 04/01/2006), NOVA TIJOTELHAS (planilha emitida em 31/01/2006), CVC (idem
ao anterior), OLIVEIRA ZEGRINI (planilha emitida em 13/02/2006) e IRMÃOS
CARDOSO (idem ao anterior), que aparecem nos documentos elaborados pelo HSBC
Bank Brasil S.A. (“Cobrança Registrada — Posição de Cobrança” e “Aviso de
Movimentação na Carteira — Cobrança Simples”), sendo que os citados valores foram
creditados na conta dos autuados, conforme extratos de março/2006. Também informa
que o inadimplemento de vários títulos descontados deu origem a inúmeras ações de
execução, dentre as quais se destaca aquela na qual foram opostos embargos à
execução, sob o n° 065/2007, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de
Ibiporã/PR;
- insiste a Contribuinte em afirmar que “não se tratam de depósitos sem comprovação de
origem, o que torna insubsistente o lançamento efetuado pelo agente fiscalizador”, e que
a prova a respeito de determinado fato (empréstimo ou não) não está restrita a uma
determinada forma (a exibição de contratos ou comprovantes de transferência), podendo
ser feita por quaisquer meios em direito admitidos;
b) Prova pericial. Requer a Impugnante a realização de perícia com a finalidade de
demonstrar, detalhadamente, a origem de cada depósito efetuado nas contas sob exame
e, na pior das hipóteses, o efetivo resultado tributável, eis que a perícia é indispensável à
solução da lide, pois irá influenciar o resultado da decisão a ser proferida. Entende que
pelo exame técnico detalhado da documentação que detém (à disposição desse órgão
julgador) e diligências a serem realizadas, poderá efetivamente demonstrar que os
lançamentos efetuados nas contas têm as correspondentes justificações documentais,
alusivas às citadas operações de empréstimos, com valores individualizados e
coincidentes;
- declina o seu perito, Sr. Emerson Costa Lemes, contador, inscrito no CRC no
04187704, com endereço profissional em Londrina/PR, na Rua Alexander Graham Bell,
no 565, transcrevendo seus quesitos ao final da presente impugnação, protestando, desde
já, pela apresentação de quesitos suplementares;
c) ao final, requer a procedência da impugnação, a nulidade do lançamento efetuado e
que lhe seja oportunizado provar o alegado “através de todos os meios legais, em
especial através de prova pericial”.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 10/5/13, a 6a Turma da DRJ em Curitiba/PR
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001670/2010-93

o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, Tão somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
À autoridade julgadora de primeira instância cabe indeferir, motivadamente, a perícia
que considerar prescindível ou desnecessária.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 29/8/13, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 772, a Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl. 20),
interpôs o recurso voluntário de fls. 763 a 768, em 12/9/13, no qual, basicamente, reproduz a
impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Pois bem, tendo em vista que a Recorrente, basicamente, reproduz as alegações da
sua impugnação, reproduziremos, no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de
29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões
de decidir da decisão de primeira, com as quais concordamos:
Da busca da verdade real/material
6. A instauração de procedimentos fiscais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil se dá em obediência aos princípios constitucionais que regem a administração
pública, previstos no artigo 37 da Carta Magna (atualmente, encontram-se normatizados
pela Portaria RFB no 11.371/2007), e visa a identificação da regular apuração do
imposto de renda, pelo contribuinte, por ocasião da apresentação da declaração de ajuste
anual.
6.1. No caso presente, a fiscalização teve início em março de 2010, com a emissão do
Termo de Início da Ação Fiscal, do qual a Impugnante teve ciência em 23/03/2010 (fl.
07), para apresentação dos documentos que deram suporte às informações constantes
das declarações de ajuste dos anos-calendário 2005, 2006 e 2007, inclusive extratos
bancários de todas as contas mantidas pela Contribuinte, cônjuge e dependentes junto a
instituições financeiras no Brasil e exterior.
6.2. É importante registrar que o procedimento fiscal tem sua gênese no poder-dever
legal de que a autoridade administrativa é investida, dentro da natural atribuição deste

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001670/2010-93

órgão de fiscalizar os contribuintes, que se materializa na análise de todas as transações
de natureza econômica que impliquem a mutação patrimonial ou dispêndio de recursos,
considerando que, certamente, quem deve ter conhecimento da movimentação bancária
e até das irregularidades, porventura existentes na apuração do imposto de renda, é o
próprio fiscalizado.
6.3. Valendo-se, dentre outras, de informações internas ou de outros órgãos públicos,
em cotejo com os dados das declarações de imposto de renda, o Fisco procura visualizar
elementos que possam conter indícios da ocorrência da hipótese material de incidência
tributária, dando causa à instauração do procedimento de fiscalização, ou que
demandem prévios esclarecimentos a serem buscados perante o sujeito passivo da
obrigação tributária, o que dar-se-á por meio de um procedimento de diligência fiscal
(artigos 844, 845 e 926 do RIR/99).
6.4. Ressalte-se que o art. 835 e § 3o do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
(RIR/1999), aprovado pelo Decreto n.o 3000, de 1999, que trata da revisão da
declaração, dispõe que as declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários, e que os pedidos de
esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte dias, contados da
data em que tiverem sido recebidos.
6.5. Da análise dos autos, verifica-se a emissão de diversos Termos de Intimação Fiscal
para apresentação de esclarecimentos e documentos, no período de maio a novembro
de 2010, que foram cumpridos apenas parcialmente pela Contribuinte.
6.6. Diante do atendimento parcial das solicitações efetuadas por meio dos inúmeros
Termos de Intimação Fiscal, a autoridade fiscal cumpriu, exatamente, o que determina a
legislação em vigor: constituiu o crédito tributário, conforme prescreve o art. 142 do
Código Tributário Nacional, que em seu parágrafo único dispõe que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, observando, ainda, as disposições constantes do RIR/1999, em relação à
matéria:
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento,
sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1o Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei no 9.430, de 1996,
art. 42, §§ 1o e 2o):
I - o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira;
II - os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem sujeitos, submeter-
se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos.
§ 2o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados (Lei no 9.430, de
1996, art. 42, §3o, incisos I e II, e Lei no 9.481, de 1997, art. 4o):
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.
§ 3o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001670/2010-93

época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira (Lei no
9.430, de 1996, art. 42, §4o).
6.7. Dessa forma, os valores depositados/creditados em contas correntes bancárias de
titularidade da Contribuinte, sem comprovação de origem, foram discriminados pela
Auditora-Fiscal na "RELAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS/DEPOSITADOS
SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM, EFETUADOS NAS CONTAS CORRENTES
MANTIDAS PELA CONTRIBUINTE EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS" (fls. 642/685), salientando-se que em relação à conta bancária em
conjunto (no 03631477777, HSBC Bank Brasil S.A — Banco Múltiplo), também em
obediência ao mandamento legal, foi observado o valor proporcional de
responsabilidade da contribuinte fiscalizada (50%).
6.8. Como se vê, a Fiscalização buscou conhecer, efetivamente, a verdade dos fatos,
mediante a utilização de meios legais e necessários para averiguar eventual omissão de
rendimentos – comprovação da ocorrência ou não do fato gerador – ante os indícios
de irregularidades apresentados. Concedeu à Impugnante oportunidade e prazo
suficiente para explicar sua movimentação bancária e comprovar a origem e natureza
das operações realizadas, dadas as discrepâncias verificadas entre as receitas declaradas
e os valores que transitaram pelas contas bancárias de sua titularidade. No entanto, tal
não ocorreu.
6.9. Logo, dada a efetiva ocorrência do recebimento de receita, perfeitamente aplicável,
ao caso, as disposições do art. 849 do RIR/1999, antes transcrito.
6.10. Vale lembrar, ademais, que o lançamento é um ato administrativo, que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, cumprindo ao sujeito
passivo o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção.
6.11. Outrossim, em face do pedido de nulidade do lançamento formulado pela
Contribuinte, cumpre esclarecer que o art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, enumera
os casos que acarretam a nulidade do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
6.12. No caso vertente, nenhum dos pressupostos se encontra presente. O direito de
defesa foi garantido ao interessado, que o exerceu em plenitude, contestando de forma
abrangente aspectos formais e materiais do lançamento. Também está devidamente
identificada a autoridade autuante, a qual possui competência legal para lavrar o auto de
infração, conforme expendido nos itens anteriores.
6.13. Ressalte-se que, quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões, se
verificadas, não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, nos termos do art. 60 do
mesmo Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio
6.14. Portanto, tem-se por improcedente o pedido de nulidade do lançamento fiscal.
Do mérito
7. A defesa da Contribuinte consiste, basicamente, em afirmar que “praticava atividades
de empréstimos a inúmeras pessoas físicas ou jurídicas, em típica operação de
factoring”. Alega que, durante os anos de 2005, 2006 e 2007, “juntamente com seu
marido, efetuou operações de desconto de cheques e duplicatas” e que, embora sem uma
pessoa jurídica regularmente constituída, ambos anteciparam o fluxo de caixa a diversas
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001670/2010-93

pessoas interessadas e, em contrapartida, ficaram como beneficiários dos cheques e das
duplicatas a receber. “Os cheques eram diretamente depositados nas contas titularizadas
por ambos, enquanto as duplicatas eram apresentadas aos bancos nos quais as contas
eram mantidas, que efetuavam as respectivas cobranças junto aos respectivos sacados”.
7.1. Como atividade de fomento mercantil ("factoring"), entende-se, conforme
salientado no Termo de Encerramento, a atividade de prestação cumulativa e continua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (definição aprovada na
Convenção Diplomática de Ottawa, em maio de 1988).
7.2. Em relação aos supostos empréstimos realizados, não foram apresentados (no
decorrer da ação fiscal ou por ocasião da impugnação) os respectivos contratos de
mútuo, devidamente registrados, como também não foi comprovada a efetiva
transferência dos numerários emprestados, sendo que essas informações também não
constaram das fichas "Declaração de Bens e Direitos" e “Rendimentos Tributáveis” das
declarações de ajuste apresentadas pela Autuada, inexistindo o recolhimento do imposto
devido incidente sobre os juros de tais operações, relativamente aos anos-calendário em
questão.
7.3. Na peça impugnatória, a Autuada destaca, como exemplo, as empresas
ELETROLESTE, NOVA TIJOTELHAS, CVC, OLIVEIRA ZEGRINI e IRMÃOS
CARDOSO, juntando aos autos planilhas de negociação emitidas em 04/01, 31/01 e em
13/02/2006 (fls. 724/726). Também providenciou a juntada, às fls. 727/742, de
documentos elaborados pelo HSBC Bank Brasil S/A (Borderôs de Cobrança para
Títulos, “Cobrança Registrada – Posição de Cobrança”, “Aviso de Movimentação na
Carteira – Cobrança Simples”, extratos da conta corrente no 1477777, mantida em
conjunto com o cônjuge, ref. Ao mês de março/2006), de algumas duplicatas, de tela de
consulta processual junto ao TJPR – Juizado Especial Cível, e de depoimento prestado
pela Contribuinte na Vara Cível de Ibiporã/PR, como testemunha, em ação de execução
de título extrajudicial em que figura, como embargado, Carlos Antonio Deliberador
(cônjuge). Ademais, a documentação apresentada se refere a um pequeno lapso de
tempo e não a todo período fiscalizado.
7.4. Vale ressaltar, outrossim, que as planilhas de negociação são documentos
unilaterais, inservíveis como prova. O depoimento prestado pela própria Contribuinte
em ação judicial, por sua vez, não tem o condão de fazer prova a seu favor, além do que,
não conseguiu a Impugnante demonstrar, nos autos, qualquer liame entre negócios
realizados, títulos de crédito emitidos e natureza de valores creditados em contas
bancárias.
7.5. Na verdade, as justificativas e os documentos apresentados pela Contribuinte não
são suficientes a comprovar a natureza dos depósitos/créditos em suas contas correntes
nos anos-calendário em questão, lembrando que a comprovação de origem deve ser
efetuada com a apresentação de documentação hábil e idônea que possa identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a
que título/natureza os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua titularidade.
7.6. Além do que, de acordo com a legislação vigente, os valores creditados em contas
de depósito ou de investimento, mantidas junto a instituição financeira, devem ser
justificados individualizadamente (Lei no 9.430/1996, art. 42, §3o, incisos I e II, e
Decreto no 3000/1999, art. 849, § 2o, incisos I e II).
7.7. Improcedem, portanto, os argumentos aduzidos pela Contribuinte.
Da prova pericial
8. A Impugnante entende ser indispensável a realização de perícia para “demonstrar,
detalhadamente, a origem de cada depósito efetuado nas contas sob exame e, na pior das
hipóteses, o efetivo resultado tributável”. Para tanto, apresenta quesitos e indica perito.
8.1. Vale esclarecer, antes de considerações outras, que o instituto da perícia não é
substituto para o ônus que tem o contribuinte de manter sob sua guarda e em perfeita
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001670/2010-93

ordem, para imediata exibição, os documentos relativos às atividades sujeitas ao
controle fiscal. Se a Autuada tivesse trazido elementos de prova da origem dos créditos
discutidos, aí sim, poderia ser determinada a realização de diligência para avaliação de
sua consistência.
8.2. A deficiência da defesa na apresentação de provas não implica a necessidade de
realização de diligências e perícias com o objetivo de produzir essas provas, eis que
tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador, em
busca da verdade material, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações
sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo ou ao confronto de elementos de
prova também já incluídos nos autos. Não podem, pois, ser utilizadas para suprir a
ausência de prova que já deveria e poderia ter a Contribuinte juntado à impugnação ou
para reabrir, por via indireta, a ação fiscal. Afinal, ficou evidente que a Impugnante teve
inúmeras oportunidades para apresentar documentos e esclarecimentos, e não o fez.
8.3. Por outro lado, a discussão travada diz respeito à prova da origem de recursos
levados a crédito de contas bancárias de titularidade da Contribuinte. Logo, não se
percebe em que uma pessoa especializada (um contador, por exemplo) poderia
contribuir para esclarecer a origem dos recursos. Evidentemente, a pessoa certa para tal
esclarecimento é a própria Contribuinte, afinal só ela sabe, com detalhes, as operações
financeiras consideradas na presente autuação e poderia trazer aos autos informações e
documentos hábeis a esclarecer a movimentação de suas contas bancárias. Contudo, na
impugnação, limitou-se a tecer considerações gerais sobre os valores/créditos apontados
pela Auditora-Fiscal e a afirmar que tais movimentações bancárias dizem respeito a
operações de empréstimos nos anos em referência, que julga haver demonstrado “por
amostragem”.
8.4. Cumpre registrar, ainda, que a função do julgador de primeira instância é resolver o
contraditório instaurado tempestivamente, devendo a Impugnante se pronunciar acerca
de documentos determinados, em situações concretas, nas quais já exista uma
controvérsia decorrente de entendimentos contrários exteriorizados pelo Fisco, de um
lado, e pelo contribuinte, de outro. A atuação do julgador pressupõe a existência de uma
auditoria prévia sobre a escrituração e a respectiva documentação, de sorte que o
lançamento e o contraditório versem apenas sobre aqueles
fatos/documentos/escrituração que, no entender fiscal, não se harmonizem com o
contexto em que estão inseridos.
8.5. No caso concreto, a Fiscalização já efetuou diligências e realizou exames
minuciosos em documentos apresentados. De consequência, a este colegiado seria
crucial apreciar eventual inconformismo voltado à leitura que o Fisco fez dos mesmos.
A pretensão da Impugnante, no entanto, é que sejam realizadas novas diligências por
meio da indicação de perícia. Todavia, não é função deste colegiado auditar novamente
o conjunto probatório produzido, exceto se apontado especificamente algum vício ou até
mesmo apurado de ofício, o que no caso vertente não ocorre.
8.6. Portanto, por prescindível e desnecessária a prova pericial, conclui-se pela
improcedência do pedido formulado, em atenção ao que dispõe o art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972.
8.7. Destaca-se, outrossim, que em conformidade com o disposto no § 4o do
mencionado dispositivo, o momento oportuno para apresentação da prova documental é
na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
8.8. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido, também, na esfera administrativa. Assim, a Impugnante deveria
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, conforme determina o art. 16, III, do citado Decreto no 70.235, de 1972, ônus
do qual não se desincumbiu.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001670/2010-93

8.9. Dessa forma, não tendo a Impugnante apresentado prova hábil e capaz de infirmar
os valores levantados pela autoridade fiscal como omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, outra não pode ser a conclusão,
senão a manutenção do lançamento fiscal.
(Destaques na decisão recorrida)
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital